Tribunal: TCU
Processo: 025.188/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.188/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 009.710/2007-3 (Levantamento) 1.2. Responsáveis: André Barbosa Filho (XXX.737.818-XX); Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento (XXX.480.362-XX); Cristiana Ferraz Palhares (XXX.727.471-XX); Domingos Sávio dos Reis (XXX.136.366-XX); FTD Comunicação de Dados Ltda. (57.061.806/0001-07); Ivanir José Bortot (XXX.227.430-XX); José Antônio Corrêa Coimbra (XXX.950.332-XX); Luiz Alberto dos Santos (XXX.446.230-XX); Manoel Nazareth Santanna Ribeiro (XXX.364.122-XX); Sebastião Caetano Belém (XXX.237.301-XX); Urano William Marandola (XXX.567.450-XX); e Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX) 1.3. Unidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.7. Representação legal: Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Correa Coimbra; Leonardo Andrade Simon, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Italo Ariel Morbidelli (275.153/OAB-MG), representando Ftd Comunicacao de Dados Ltda.; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF) e outros, representando Manoel Nazareth Santanna Ribeiro; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Sebastião Caetano Belém; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Ivanir José Bortot; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Valter Luiz Cardeal de Souza; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Domingos Savio dos Reis; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Cristiana Ferraz Palhares; Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Urano William Marandola. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há